Tribunal: TCU
Processo: 007.450/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4095/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.450/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Cortez Monte (XXX.276.421-XX); Danilo Souza Santana (XXX.368.931-XX); Ely Correia Marques Neto (XXX.064.131-XX); Gabriela de Barros Pinheiro (XXX.112.571-XX); Jesse Rodrigues de Castro (XXX.299.991-XX); Josiane Santos Troczinski (XXX.306.072-XX); Kenedy Procopio da Silva Ramos (XXX.784.452-XX); Lidineia Nunes Vieira (XXX.097.811-XX); Luiz Felipe Ferreira Chamon (XXX.260.231-XX); Rosilaine Nogueira Coitinho (XXX.032.272-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.